Tribunal: STF
Processo: MS 38099
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
Siro Darlan de Oliveira impetrou mandado de segurança com pedido de liminar contra ato coator em tese praticado pelo Conselheiro Emmanoel Pereira do Conselho Nacional de Justiça, relator do Processo Administrativo Disciplinar – PAD 0006926-94.2018.2.00.0000. Alega que o Conselheiro determinou a inclusão do feito na pauta de julgamentos da sessão do dia 3 de agosto de 2021, apesar da ampla divulgação pela imprensa nacional da notícia de anulação da maior parte das provas que fundamentam as acusações presentes no referido PAD por essa Corte Suprema, nos autos do Habeas Corpus 200.197-RJ .
    Relatou, em resumo, o seguinte:
    “[...] as referidas provas ilícitas seguem nos autos do referido PAD, na iminência da sessão de julgamento, a sustentar capítulo da acusação que restou corretamente fulminado pelo Supremo Tribunal Federal no referido Habeas Corpus, salientando-se que, além da divulgação massiva na imprensa, também o ora impetrante noticiou o fato ao e. Conselheiro Relator, através de chamamento do feito à ordem, sem qualquer manifestação até o presente momento. 
    Como restará demonstrado, o ato coator vulnera as garantias legais e constitucionais do impetrante, eis que, repise-se, esse Supremo Tribunal Federal anulou, desde a origem e integralmente, as provas compartilhadas nos autos do PAD do qual emerge o presente, o que foi flagrantemente ignorado pelo Excelentíssimo Senhor Relator, que indicou o feito para julgamento fundado quase que exclusivamente nas provas reputadas ilícitas, o que está a causar prejuízo de natureza gravíssima ao impetrante, não remediável por qualquer outra medida, daí a necessária intervenção, em caráter de urgência, dessa e. Corte Suprema.
    Nessa linha, considerando a ausência de manifestação do Relator com relação à indefensável exclusão das provas ilícitas que seguem nos autos do citado Processo Administrativo Disciplinar, e diante da proximidade do julgamento, é o presente para sustar a eficácia do ato coator que determinou a inclusão do feito administrativo em pauta, em tempo de liminar, sustando-se de imediato o andamento do feito, com a sua retirada de pauta, bem como, no mérito, determinar o expurgo das provas reputadas ilícitas, oportunizando-se ao Ministério Público aditar as suas Razões Finais e oportunizando-se à Defesa apresentar as suas próprias Razões Finais, tudo conforme passa a expor.”
    Requereu:  
    “(a) A concessão da liminar inaudita altera parte, a fim de determinar (1) a imediata retirada do feito administrativo de pauta de sessão de julgamento que ocorrerá em 3 de agosto de 2021, (2) o cumprimento imediato da decisão emanada do e. Supremo Tribunal Federal, com a exclusão dos autos das provas ilícitas compartilhadas e (3) a suspensão do trâmite do próprio PAD, até o julgamento de mérito desta impetração mandamental; 
    (b) A notificação da autoridade coatora, para que preste as informações que julgue necessárias; 
    (c) Ao final, requer a concessão definitiva da segurança pleiteada, com a confirmação da liminar, a fim de que seja anulado o ato coator, para determinar o expurgo definitivo das provas julgadas nulas por este e. Supremo Tribunal Federal dos autos do PAD n.º 0006926-94.2018.2.00.0000, do e. Conselho Nacional de Justiça, com a consequente oportunidade de manifestação das partes em Razões Finais, agora adequadas à atual realidade do processo, na linha do quanto exposto.”
    É o relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, penso ter razão o impetrante quanto à necessidade de desentranhamento de provas eivadas de nulidade antes de ser pautado o processo administrativo para julgamento. 
    A respeito da nulidade das provas, assim constou do voto do Ministro Edson Fachin no HC 200.197-RJ:
    “Desse modo, diante da obtenção das provas que deram início as investigações e a ação penal formulada contra o paciente, mediante a usurpação de competência do Superior Tribunal de Justiça, entendo que deve ser reconhecida a nulidade das provas e os depoimentos decorrente do acordo de colaboração premiada celebrado entre Crystian Guimarães Viana e Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro,  exclusivamente, em relação ao ora paciente, bem como das gravações realizadas pelo colaborador no ponto que envolvem o Desembargador Siro Darlan, sem prejuízo dos demais termos de colaboração envolvendo outros temas.
    Ademais, como a APn 951/DF, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça, teve como início com a instauração de inquérito baseada nas gravações e declarações realizadas pelo colaborador que estão eivadas pela mencionada nulidade,  deve ser reconhecida a ilicitude também de todas as provas decorrentes por derivação, ensejando, por consequência, no trancamento da ação penal.
    Nesse sentido, foi o entendimento desta Suprema Corte no julgamento do já referido HC 151.605/PR, em que se reconheceu a ineficácia do acordo de colaboração premiada e das provas produzidas mediante atos de colaboração em relação à autoridade com prerrogativa de foro, conforme se verifica de elucidativo trecho do voto proferido pelo eminente Relator:
    A interpretação do STJ está em descompasso com o entendimento desta Corte. Está bem assentado no STF que a delação de autoridade com prerrogativa de foro atrai a competência do Tribunal competente para a respectiva homologação e, em consequência, do órgão do Ministério Público que atua perante a Corte.
    (...)
    Portanto,  o caso é de reconhecimento da ineficácia, em relação ao Governador do Estado, dos atos de colaboração premiada, decorrentes de acordo de colaboração homologado em usurpação de competência do Superior Tribunal de Justiça.
    As provas devem ser excluídas do inquérito. Tendo em vista que o inquérito foi instaurado tendo por base material exclusiva os atos de colaboração, o inquérito deve ser trancado.
    (...), limito-me a reconhecer a ineficácia, em relação ao paciente, das provas produzidas mediante atos de colaboração premiada de Luiz Antônio de Sousa, tendo em vista que a competência para homologação dos acordos de colaboração premiada com ele firmados é do Superior Tribunal de Justiça. (grifei)
    Observo, de outro lado, que, embora não seja simples reconhecer a possibilidade de duplo juízo de validade de uma mesma prova, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal compreende que eventual nulidade decorrente da inobservância da prerrogativa de foro não se estende aos agentes que não se enquadrem nessa condição:
    Consoante entendimento da Corte, a declaração de imprestabilidade dos elementos de prova angariados em eventual usurpação da competência criminal do Supremo Tribunal Federal  não alcançaria aqueles destituídos de foro por prerrogativa de função, como no caso. Precedentes.(Rcl 25497 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 14/02/2017, grifei)
    A usurpação da competência do Tribunal Regional Eleitoral para supervisionar as investigações constitui vício que  contamina de nulidade a investigação realizada em relação ao detentor de prerrogativa de foro, por violação do princípio do juiz natural  (art. 5º, LIII, CF). Precedentes. (AP 933 QO, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 06/10/2015, grifei)
    A usurpação da competência do STF traz como consequência a inviabilidade de tais elementos operarem sobre a esfera penal do denunciado. Precedentes desta Corte.  Conclusão que não alcança os acusados destituídos de foro por prerrogativa de função. (Inq 2842, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 02/05/2013, grifei)
    Nesse sentido, no caso concreto, a usurpação da competência do STJ não contamina os elementos probatórios colhidos no que se refere aos demais fatos contidos na colaboração premiada e nas gravações relacionadas a outras pessoas destituídas de foro por prerrogativa de função .
    5. Dispositivo .
    Ante o exposto, com fundamento no art. 192, caput, do RISTF e no art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal,  concedo a ordem de habeas corpus para i) reconhecer ineficácia  do acordo de colaboração premiada celebrado entre Crystian Guimarães Viana e o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, exclusivamente, em relação ao paciente;  ii)  declarar a nulidade das provas obtidas mediante atos de colaboração envolvendo o paciente, em especial as gravações de diálogos realizados pelo colaborador Crystian Guimarães Viana e de todas as demais delas decorrentes; e  iii) determinar  o trancamento da APn 951/DF.”
    Nos termos do art. 5º, LXIX, da Constituição Federal e do art. 1º da Lei 12.016/2009, o mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.
    A concessão da liminar em mandado de segurança, portanto, encontra assento no próprio Texto Constitucional (ADI 975-3/DF, Rel. Min. Carlos Velloso), pois, estando presentes os requisitos ensejadores, sua concessão é ínsita à finalidade constitucional de proteção ao direito líquido e certo, sob pena de restrição à eficácia do remédio constitucional.
    Nesses termos, o art. 7º, III, da Lei 12.016/2009, prevê ser possível a suspensão do “ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida”.
    É o que ocorre na presente impetração, pois há relevância na alegação de possível lesão a direito líquido e certo do impetrante, decorrente de decisão do Conselho Nacional de Justiça de pautar o processo administrativo do impetrante sem o prévio desentranhamento de provas ilícitas, facultando-se às partes o aditamento das razões finais. 
    Assim, pelo menos até que sanadas eventuais nulidades relativas ao conjunto probatório constante dos autos do processo administrativo, o ideal é que seja sustada a inclusão do processo administrativo em pauta.
    Diante do exposto, nos termos do art. 7º, III, da Lei 12.016/2009, defiro o pedido liminar para suspender integralmente os efeitos do ato impugnado, sustando a inclusão do Processo Administrativo Disciplinar n.º 0006926-94.2018.2.00.0000 na pauta de julgamentos do Conselho Nacional de Justiça da sessão do dia 3 de agosto de 2021.
    Comunique-se e solicitem-se informações, com urgência.
    Cite-se a Advocacia-Geral da União para, querendo, ingressar no feito (Lei 12.016/2009, art. 7°, II).
    Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República (art. 12 da Lei 12.016/2009).  
    Publique-se.
    Brasília, 30 de julho de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator